Tribunal: STF
Processo: ARE 1568974
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 30, p. 1-6) assim ementado:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ORIGEM LÍCITA. AQUISIÇÃO ONEROSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BEM SUJEITO À PENA DE PERDIMENTO. 



    É imprescindível a comprovação do negócio jurídico de compra e venda e da onerosidade da transação, pelo terceiro de boa-fé, com o fim de evidenciar que o bem não está inserido em contexto de ocultação patrimonial, mormente em face dos fortes indícios da prática do delito de lavagem de capitais.” (eDOC 30, p. 6).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 35, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 37, p. 1-15) com alegação de ofensa ao artigos 5º, caput, incisos XXII, LIV, LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 38, p. 1-17).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o REsp (eDOC 42, p. 1-2) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 41, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada nos Temas 339 e 660 do STF e não o admito quanto às demais alegações. 



    Inadmitido o recurso, resta insatisfeito o requisito de probabilidade jurídica do pedido necessário para a tutela provisória de urgência, de modo que a indefiro.” (eDOC 41, p. 1; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 45, p. 1-9), do AREsp (eDOC 43, p. 1-8), bem como do agravo interno (eDOC 44, p. 1-8).



    A 4ª Seção do TRF da 4ª Região negou provimento ao agravo interno (eDOC 51, p. 1-3).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.987.560/SC (eDOC 67, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 70, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 243.938/SC (certidão; eDOC 74, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 41, p. 1-2) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente